Tribunal: STF
Processo: HC 226261
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Toshiyuki Fujino opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 803.859, ministro Ribeiro Dantas), mas concedeu, a ordem de ofício, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar a remessa dos autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal.



    Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação do pedido de suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da condenação até a decisão definitiva a respeito do pedido da realização do Acordo de Não Persecução Penal. 



    É o relatório.



    2. O recurso foi interposto no prazo legal. Conheço dos embargos.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso consoante a jurisprudência deste Tribunal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    A apontada omissão refere-se a matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pela decisão agravada, não havendo sido reconhecida, no ponto, ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente